Tribunal: TJSP
Processo: 2126093-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Prova – Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica – Cabimento - Juiz que é o destinatário da prova – Art. 370, "caput", do atual CPC – Feitura de perícia grafotécnica que não se cuida de diligência inútil ou prescindível - Impossibilidade de se reconhecer a desnecessidade da realização de tal prova – Agravo desprovido.